Tribunal: TJDFT
Processo: 0053443-08.2011.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO DE ICMS. RÉUS ABSOLVIDOS. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE QUANTO À AUTORIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O Ministério Público apela da sentença que absolveu os réus das penas dos artigos 1o, I, c/c artigos 11 e 12, I, todos da Lei 8.137/1990, postulando condenação nos termos da denúncia.
2. É sabido que o artigo 135 do Código Tributário Nacional estabelece a responsabilidade pelos créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados em infração de lei aos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, o mencionado artigo impõe às pessoas elencadas a obrigação de manter o fisco regularmente informado sobre o movimento financeiro da atividade empresarial.
3. In casu, a prova da autoria não se mostra indene de dúvidas razão pela qual a absolvição resta mantida. Aliado à ausência do nome dos réus na documentação oficial da empresa está o fato de que foi apresentada defesa administrativa quanto ao Auto de Infração objeto destes autos. O contrato social que instruiu a referida defesa aponta o nome de terceira pessoa como o único sócio administrador da empresa em questão.
4. Portanto, deve ser mantida a absolvição, pois a dúvida beneficia os réus, conforme o princípio in dubio pro reo.
5. Apelação não provida.